Tribunal: TJES
Processo: 5007878-86.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007878-86.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO HENRIQUE LEMOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO EM SENTENÇA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Após consulta aos antecedentes criminais do acusado, verificou-se que o acusado não fazia jus ao benefício do tráfico privilegiado, uma vez que já respondeu por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal, conforme certidão apresentada e relação de processos contida nos autos. Vale dizer que o acusado conta 22 anos e a sucessão de atos relacionados ao tráfico de drogas, criminais ou infracionais, permite inferir a sua dedicação a atividades criminosas e retira o alegado privilégio.2. Assim, estando diante de agente que não ostenta as condições pessoais favoráveis alegadas na peça inicial, não identifico ilegalidade que mereça ser combatida (AgRg no AREsp n. 2.289.505/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.).

3. Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 5007878-86.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE LEMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A, GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de PAULO HENRIQUE LEMOS em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única de João Neiva-ES que manteve prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Em suas razões, a Impetrante alegou que a motivação conferida ao decreto de prisão preventiva é genérica e que o Paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 17 de abril de 2023, por volta das 22h40, na Rodovia BR 101, 0, Zona Rural, João Neiva, KM 205,5, antigo “Mata Quatro”, os denunciados, juntamente com a menor M.E.P.M., agindo de forma livre e consciente transportavam/traziam consigo/guardava, para fins de comercialização, 02 (dois) tabletes e 04 (quatro) pedaços de maconha, pesando aproximadamente 958 gramas, bem como 46 (quarenta e seis) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme restou apurado, a equipe da Polícia Militar foi informada pela PRF que o automóvel VW/VOYAGE de cor prata, placa MTB-6D25/ES, teria passado pela cidade de Fundão sentido João Neiva, oportunidade em que os policiais se posicionaram em um dos trevos de acesso à cidade, permanecendo em vigilância. Ato contínuo, a equipe policial ao avistarem o veículo se aproximando do local da abordagem, posicionaram a viatura na via, a fim de realizar bloqueio. Com a aproximação do veículo suspeito, em um primeiro momento este diminuiu a velocidade, logo após acelerando a fim de empreender fuga, momento em que a equipe policial efetuou disparos em direção ao veículo, fazendo com que os denunciados parassem o veículo.

Durante a abordagem, foram encontrados no interior do veículo uma sacola plástica contendo dois tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 958 gramas. Ao serem questionados se existiam mais entorpecentes, os denunciados informaram que sim, contudo estava no Bairro Líbano. Após deslocarem até o local indicado, foram localizados 46 (quarenta e seis) pedras de substância análoga a crack.

A materialidade do crime ficou comprovada pelo BU nº 50897625 (fls. 15/22), os termos de declarações acostados às fls. 23/28 e 98/100 dos autos, o auto de apreensão de fls. 29/31, o auto de constatação provisório de substância entorpecente de fls. 66, e o laudo de exame químico nº 3349/2023 de fls. 114/116. A autoria foi apurada por esses documentos em conjunção com as provas testemunhais apresentadas.
A ação penal de referência foi ajuizada em 18/04/2023, ocasião na qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia.
Em 19/07/2023, portanto 3 meses depois da propositura da ação, o Juízo de primeiro grau prolatou a sentença condenatória.
Durante esse curto lapso de tempo, o Paciente esteve preso preventivamente e, agora, condenado a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, teve negado seu pedido de relaxamento de prisão pois, de acordo com o Magistrado de primeiro grau, os agentes "permaneceram presos durante a instrução criminal, bem como porque presentes os requisitos estampados no art. 312 do Código de Processo Penal, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal".
Referido entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 806.646/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.), sobretudo diante do fato de que:

após consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifica-se que o acusado não faz jus a tal minorante, uma vez que já respondeu por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal, conforme certidão de fls. 202 e relação de processos de fls. 209/210, o que evidencia a dedicação a atividades criminosas. Vale dizer que o acusado conta 22 anos e a sucessão de atos relacionados ao tráfico de drogas, criminais ou infracionais, permite inferir a sua dedicação a atividades criminosas e retira o alegado privilégio.

Assim, estando diante de agente que não ostenta, propriamente, condições pessoais tão favoráveis quanto as alegadas na peça inicial, não identifico ilegalidade que mereça ser combatida (AgRg no AREsp n. 2.289.505/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.).

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.